Tribunal: TJBA
Processo: 0300207-48.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300207-48.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRUNO DOS SANTOS SALES Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, I, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE ILEGITIMIDADE AFASTADAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR CLEMÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. ART. 483, III, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, em face da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu por clemência o réu da prática do delito do art. 121, §2º, I, do CP. Insta consignar que o denunciado, ora recorrido, foi citado por edital mas não apresentou defesa. Assim, o MM. Juízo a quo determinou o desmembramento dos autos de nº 0501798-95.2019.8.05.0150 em relação a ele, haja vista a presença de outros denunciados, dando origem ao presente processo de nº 0300207-48.2020.8.05.0150. 2. Narra a denúncia que a vítima atuava como Presidente da Cooperativa de Transporte “A Gente Faz” e teve a vida ceifada por ter se recusado a fornecer passe livre ao réu e o seu irmão, supostos membros da facção do tráfico de substâncias entorpecentes do bairro de Itinga. Assim, a vítima teria sido abatida mediante surpresa, pois estava de costas, observando o próprio celular, quando foi alvejada por disparos de arma de fogo e veio a falecer em virtude das lesões sofridas, em 11/01/2019. 3. Preliminarmente, cumpre rejeitar a alegação de ilegitimidade do Parquet. Isso porque, essa modalidade recursal está prevista no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, dispositivo que não faz qualquer menção à pretensa exclusividade da defesa, deixando a matéria a cargo das disposições gerais dos recursos, que, por sua vez, confere ampla legitimidade recursal ao Ministério Público, como se observa no artigo 577, caput, do mesmo Diploma, prerrogativa que tem razão de ser em face da dupla atuação do Órgão Ministerial, como parte e/ou fiscal da ordem jurídica, podendo, inclusive, recorrer em favor do réu. 4. Preliminarmente, ainda, afasta-se a arguição de ausência de possibilidade jurídica do pedido, haja vista que o pleito recursal fundamenta-se exatamente em uma das hipóteses de cabimento previstas. Assim, resta evidente a sua possibilidade jurídica e, estando presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade, o conhecimento do apelo impõe-se. Inclusive, é admitida a interposição de apelação na hipótese de absolvição por clemência, sem desrespeitar o princípio da soberania dos veredictos, para o controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 5. No mérito, o órgão ministerial interpôs o apelo com fundamento no artigo 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal, sustentando que existem nos autos elementos de materialidade e que confirmam suficientemente os indícios da autoria delitiva, produzidos tanto na fase policial, como na instrução processual e em plenário, de modo que a absolvição por clemência, nos termos do art. 483, III, do CPP, encontra-se em descompasso com toda a prova produzida e os debates. 6. Nesse diapasão, há de se afirmar que a decisão absolutória por clemência proferida pelo Conselho de Sentença não possui caráter absoluto, sendo possível a sua revisão por este Tribunal de Justiça, quando a absolvição se mostrar contrária às provas dos autos, sem ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Ademais, esse princípio constitucional não autoriza que os jurados absolvam o réu sem amparo no lastro probatório contido nos autos em epígrafe, de modo que a decisão de absolvição, por clemência, quando não tiver fundamento nas provas dos autos, pode ser cassada, até porque, o princípio da soberania dos veredictos não pode afastar por completo a aplicação do princípio, também constitucional, do duplo grau de jurisdição e do contraditório. 7. In casu, não há dúvida quanto à materialidade delitiva, porque comprovada pelo laudo de exame necroscópico, onde se registra que a vítima “faleceu em razão de trauma torácico e abdominal secundário a projéteis de arma de fogo”. No tocante à autoria delitiva, há indícios de que o acusado foi um dos mandantes do delito, diante da confissão extrajudicial de um dos acusados, bem como do depoimento judicial da testemunha. 8. Desse modo, como não há provas nos autos aptas a ensejar a absolvição por clemência, diante da ausência de qualquer circunstância que legitime a indulgência, a decisão absolutória pelo quesito genérico deve ser cassada, por estar em desacordo com o lastro probatório constante nos autos em epígrafe. 9. Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer o recurso do Ministério Público e dar provimento, para cassar a decisão impugnada e submeter o réu a novo julgamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300207-48.2020.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado BRUNO DOS SANTOS SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. 5